Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754300-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: SILVERIA FERREIRA DE MIRANDA LUZ AGRAVANTE: L. D. M. C. AGRAVADO: CENTER PARQUE - PARQUE DE DIVERSOES NICOLANDIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.D.M.C. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA – ME, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para a agravada custear o tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00 pelo tempo que se fizer necessário (ID 182242987, autos originais). A agravante sustenta ser menor impúbere (9 anos) e, por isso, sua hipossuficiência é patente. Argumenta que “o direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.” Além disso, tece arrazoado no sentido de que a decisão agravada foi omissa quantos aos fundamentos para o indeferimento do pedido da tutela de urgência, qual seja, a determinação de custeio do tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Deferido o efeito suspensivo (ID 54722422). Contrarrazões apresentadas (ID 55957338). Intimada, a agravante se manifestou no sentido de não mais persistir o interesse no julgamento do recurso, diante do deferimento da gratuidade de justiça na instância de origem (ID 57346272/ 58422372). É o relatório. JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator